Tribunal: TJPA
Processo: 0024202-06.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024202-06.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE INTERMODAL. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. CONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, declarando nulo o Auto de Infração e Notificação Fiscal, referente à falta de emissão de documento fiscal e ao não recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias;

2
. Os documentos constantes dos autos comprovam a natureza intermodal do transporte realizado pela parte autora, conforme previsto no Convênio ICMS nº 90/89, onde o conhecimento de transporte é emitido pelo preço total do serviço, e o imposto deve ser recolhido à unidade da federação onde se inicia a prestação do serviço;

3.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em casos de transporte intermodal, o imposto deve ser recolhido na unidade da federação que iniciou a prestação do serviço, não cabendo novo recolhimento no Estado de destino, sob pena de bitributação;

4.
Os documentos anexados aos autos confirmaram a prestação de serviço intermodal, conforme previsto no Convênio ICMS nº 90/89, onde o conhecimento de transporte é emitido pelo preço total do serviço. Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 1251001887-8;

5
. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 05/06//2024, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 17101785) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 17101776), proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém,
que nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente

o pedido formulado na exordial e, confirmou a decisão liminar dos autos, declarando nulo Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 1251001887-8.

Em suas razões, sustenta o apelante que há diferença entre o transporte Intermodal e o Multimodal. O transporte Intermodal para cada trecho/modalidade é emitido um Conhecimento de Transporte diferente e podem existir diferentes operadores logísticos. Por sua vez no transporte Multimodal um único operador logístico é contratado e toda a operação é abrangida por um único documento.

Destaca que na
modalidade intermodal
para cada trecho da operação deve ser individualizado com a emissão do Conhecimento de Transporte correspondente. Logo, para comprovar que realizou as operações de transporte sob a modalidade Intermodal,
a apelada de- veria ter trazido aos autos de 1º grau o Conhecimento de Transporte Intermodal com as especificações contratuais correspondentes, as especificações dos trechos e meios de transporte que seriam utilizados, além do documento de Conhecimento de Transporte de cada trecho da operação (Manaus-Belém por meio hidroviário e Belém-São Paulo por meio rodoviário).
Aduz que nos autos não foi possível extrair a existência de tais requisitos.

Afirma, que toda a construção de fundamentos da apelada está direcionada às operações entre o Estado do Amazonas e o Estado de São Paulo. Todavia, da documentação referente ao Conhecimento de Transporte de Cargas acostada tardiamente, repise-se pela apelada, é possível verificar a existência de documentação relacionada ao trecho Manaus-Brasília (Id nº 59725131 Pág. 3); Manaus-Rio de Janeiro (Id nº 59725194 - Pág. 1); Manaus-Bahia (Id nº 59725137 - Pág. 5); Manaus-João Pessoa (Id nº 59725194 - Pág.).

Ademais, ainda que a apelada alegue ter realizado parte do transporte pela via hidroviária, não há nos documentos juntados aos autos nenhuma menção à realização de transporte por meio de subcontratados, tampouco houve a juntada do Conhecimento de Transporte específico para o meio hidroviário, conforme estabelecido no Convênio CONFAZ nº 90/89.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Contrarrazões (Id. 17101792) refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, nos termos do dispositivo a saber:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo a decisão liminar dos autos, pelo que declaro nulo Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 1251001887-8.

Condeno o requerido, Estado do Pará, em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC, do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo a título de honorários periciais pelo requerente.

Determino o translado desta sentença aos autos de Execução Fiscal em apenso.

Sentença sujeita a reexame necessário.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Na origem trata-se de
Ação Anulatória
na qual a parte autora busca a anulação do AINF nº 1251001887-8. Destaco que o referido auto de infração foi lançado devido à falta de emissão de documento fiscal e ao não recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de transporte de mercadorias no trajeto Belém-São Paulo.

A parte autora alega que, na época dos eventos que originaram a autuação, possuía uma filial na cidade de Manaus-AM, cujas atividades principais eram o transporte rodoviário e hidroviário de cargas, além da distribuição de produtos, planejamento de serviços de transporte e fabricação de implementos rodoviários. Argumenta que suas atividades mais significativas envolviam o transporte de produtos da Zona Franca de Manaus para o Estado de São Paulo e que, devido à falta de acesso rodoviário adequado aos estados da região Norte, recorria ao transporte hidroviário das cargas.

Assim, afirma que os contratos de transporte eram fechados em Manaus, cidade de origem da carga, e que, devido à impossibilidade de a carga chegar a São Paulo exclusivamente por via terrestre, era essencial o uso do transporte hidroviário até Belém, de onde então se iniciava o percurso rodoviário iniciado na capital do Amazonas.

Sustenta que esse transporte era realizado de forma intermodal, sendo a operação cobrada e contratada por um valor global à matriz, que por sua vez recolhia os tributos devidos na origem do transporte, ou seja, no Estado do Amazonas.

Alega, portanto, que a autuação fiscal foi inconsistente ao considerar que o trecho Belém- São Paulo (rodoviário), realizado após o trecho Manaus-Belém (hidroviário), configuraria uma nova prestação de serviço e, consequentemente, exigiria o recolhimento do ICMS ao Estado do Pará.

Requereu, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mencionado no AINF nº 1251001887-8, bem como a proibição de inscrever o nome da apelada na Dívida Ativa, autorização para a emissão de documentos fiscais, impedimento de apreensão de caminhões com mercadorias da autora em barreiras fiscais, e a proibição de alterar o registro da autora para "ativo não regular" no sistema da SEFA. No mérito, requereu a declaração de nulidade do crédito tributário lançado no AINF nº 1251001887-8.

A tutela antecipada foi deferida nos seguintes termos (Id. 17101720):

(...) “Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 273, do CPC, CONCEDO a tutela antecipada para que a autora obtenha autorização para impressão de documentos fiscais, inclusive certidões positivas com efeito de negativas de débito; obstar a apreensão de caminhões com mercadorias pertencentes à autora nas barreiras fiscais; sustar o registro da autora no sistema da SEFA como ativo não regular e, por fim, determinar a suspensão da ação executória em apenso até a solução definitiva da presente lide. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades, no prazo legal. Intimem-se.”

O ICMS incide sobre as operações que envolvem a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como sobre os serviços de comunicação, mesmo que essas operações e prestações tenham início no exterior (conforme estipulado no artigo 155, II, da Constituição Federal).

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Em relação às operações que envolvem a circulação de mercadorias, é necessário que haja um negócio jurídico, que as mercadorias passem por diferentes fases de circulação até chegar ao consumidor final, pois o ICMS é um imposto plurifásico, e que a natureza da mercadoria seja observada de acordo com o direito tributário, levando em consideração a destinação do bem e a habitualidade na venda dessas mercadorias por parte do vendedor, o que configura o Fato Gerador do ICMS.

O Convênio ICMS nº 90/89 estabelece que, no transporte intermodal, o conhecimento de transporte deve ser emitido com base no preço total do serviço, e o imposto correspondente deve ser recolhido no Estado onde se inicia a prestação do serviço.

Assim define as cláusulas do Convênio:

“Cláusula primeira

No transporte intermodal o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço, observado o seguinte:

I - o Conhecimento de Transporte poderá ser acrescido dos elementos necessários à caracterização do serviço, incluídos os veículos transportadores e a indicação da modalidade do serviço;

II - a cada início de modalidade será emitido o Conhecimento de Transporte correspondente ao serviço a ser executado;

III - para fins de apuração do imposto, será lançado, a débito, o conhecimento intermodal e, a crédito, o(s) conhecimento(s) emitido(s) ao ensejo da realização de cada modalidade da prestação.”

Dos documentos constantes dos autos verifico existir as guias de conhecimento de transporte (Id. 17101712-pág. 3-7, 17101713-pág. 1-6, 17101714-pág. 1-6, 17101715-pág. 1-7, 17101716-pág. 1-6), indicam Manaus como origem e o Estado de São Paulo como destino. Restam comprovados os fatos alegados pela parte autora, quanto a realização de transporte na prestação intermodal, nos termos previsto no Convênio ICMS nº 90/98, cuja a previsão explicita é de que no transporte intermodal o conhecimento do transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da federação onde se inicie a prestação de serviço.

Destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MÉRITO. PATENTE A NATUREZA INTERMODAL DO TRANSPORTE REALIZADO PELA APELADA, VISTO QUE UTILIZOU MAIS DE UM MEIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A CARGA DA ORIGEM AO DESTINO, COM EMISSÃO E DOCUMENTOS DE TRANSPORTES INDEPENDENTES OU DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. SENDO NECESSÁRIO QUE O PREÇO TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TENHA SIDO COBRADO ATÉ O DESTINO, AINDA QUE OCORRA SUBCONTRATAÇÃO, TRANSBORDO OU REDESPACHO, O TRANSPORTE PELO TRECHO TODO (MANAUS/SÃO PAULO) E RECOLHEU O IMPOSTO PARA O ESTADO DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO, NÃO CABE PAGAR NOVAMENTE O ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, EM RELAÇÃO AO TRAJETO BELÉM/SÃO PAULO, POIS ESTARIA PAGANDO DUAS VEZES ICMS. NÃO HOUVE A PRÁTICA DO FATO GERADOR DE ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, NÃO SE PODENDO FALAR EM LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM, PARA DECLARAR NULO AUTO DE INFRAÇO E NOTIFICAÇO FISCAL – AINF Nº 1251001884-3 E 1251001883-5. RECURSO C
ONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023942-26.2007.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,

conheço e
nego provimento
ao apelo,

para manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, declarando nulo Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 1251001887-8.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024